Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722054-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA – ME contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA – ME. A decisão agravada determinou a inclusão no polo ativo do advogado atuante no feito, ao fundamento de que os honorários de sucumbência se respaldam em direito autônomo do patrono, devendo ser pleiteados em nome próprio (ID 95736649). “À Secretaria para que certifique-se acerca do trânsito em julgado. Retifiquei a classe processual para constar "cumprimento de sentença". Emende-se o pedido de ingresso do feito na fase executiva, retificando a polaridade ativa do cumprimento de sentença, pois este deve ser promovido pelos efetivos destinatários do crédito, quais sejam, a parte autora e o advogado atuante no feito, tendo em vista que os honorários de sucumbência se tratam de direito autônomo do patrono, nos termos do que disciplina o art. 85, §14 do CPC. Destaque-se que quanto aos honorários sucumbenciais, direito autônomo do patrono, o Código de Processo Civil permite que a execução respectiva seja promovida por si ou pela sociedade de advogados respectiva, nos termos do que excepciona o art. 85, §15 do CPC. Observe-se que, em relação ao patrono ou à sociedade de advogados respectiva, deverão ser cumpridos todos os requisitos constantes do art. 2o da Portaria Conjunta no 85 de 29 de setembro de 2016, devendo haver a juntada de cópia dos documentos pessoais ou atos constitutivos respectivos, ser promovida a sua completa qualificação e, se o caso, promovida a juntada de instrumento de procuração por si outorgado a qualquer outro(a) advogado(a) que vier a peticionar em seu nome. *documento datado e assinado eletronicamente pelo Magistrado”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o há legitimidade concorrente entre a parte e patrono para execução dos honorários sucumbenciais. Argumenta que, de fato, os honorários sucumbenciais integram verba autônoma do patrono da parte que atuou em processo em que foi obtido êxito, o que não se confunde com o direito da parte em si. No entanto, é pacífico o entendimento firmado na jurisprudência da Corte Especial do STJ no sentido da legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência. Com isso, pede a tutela de urgência recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, independente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda e, no mérito, a confirmação da medida. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito na origem até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 27158987), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese, do agravante para a antecipação da pretensão deduzida. O art. 22, caput, da Lei 8.906/1994 estabelece que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. De fato, os honorários estabelecidos em virtude da sucumbência consistem em verba autônoma pertencente ao advogado, não podendo ser confundida com o direito da parte. Não obstante, a legitimidade para executar os honorários em sede de execução judicial é concorrente da parte e de seu patrono. A propósito, esse é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ORDEM DE EMENDA AO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O DECOTE DA VERBA HONORÁRIA OU INCLUSÃO DO CAUSÍDICO NO POLO ATIVO. 1. A legitimidade da parte e de seu patrono é concorrente para executar os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, restando desacertada a exigência de decote da parcela ou inclusão do causídico no polo ativo. 2. Agravo conhecido e provido. (07149304920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA COM VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Os honorários incluídos na condenação por sucumbência pertencem ao advogado em razão do trabalho por ele desenvolvido, tendo este direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei n. 8.906/1994. Verificado que o patrono atuante na fase de conhecimento permanece como patrono dos exequentes na fase de cumprimento de sentença, não se evidencia qualquer impedimento para cobrança dos referidos honorários em questão pela própria parte. Agravo de instrumento provido”. (07073457720188070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 24/8/2018). Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, independente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator